Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726424-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS REPRESENTANTE LEGAL: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL e respectivo advogado, TIAGO SILVA PEDRO, contra decisão que não conheceu da apelação interposta contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS. Em suas razões (ID 43039574), alegam que a decisão foi omissa pois não majorou os honorários em fase recursal. Os embargantes comunicaram a revogação da procuração outorgada pela autora (ID 43039575). A Fundação da Ordem Social foi intimada para regularizar a representação processual em 5 dias (ID 43108660). Todavia, quedou-se inerte. O Partido Republicano da Ordem Social – PROS interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação (ID 43495085). Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas (ID 43547866). É o relatório. Decido. Cabe definir se houve omissão quanto aos honorários recursais. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A legislação não exige dos julgadores que, ao apreciarem a apelação, se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem toda a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão. De fato, a apelação interposta pelo embargado não foi conhecida e não houve manifestação no tocante à majoração de honorários recursais. ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão e majorar os honorários devidos pelo apelante para 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Reitere-se a intimação por oficial de justiça na pessoa da FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL para regularizar a representação processual em 5 dias (artigo 76 do CPC) e para responder ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator